Tribunal: TJPA
Processo: 0803803-58.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803803-58.2023.8.14.0301

APELANTE: NORTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA, ENISMAR DE SOUZA PORTELA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUTOR ALEGA QUE BANCO RECUSOU-SE A RECERBER PAGAMENTO PARA QUITAR EMPRÉSTIMO, ASSIM RETIRANDO O ÔNUS QUE RECAI SOBRE SEU BEM (DADO EM GARANTIA). EXISTÊNCIAS DE OUTROS EMPRÉSTIMOS ATRASADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELA DÍVIDA NÃO VENCIDA. AUSÊNCIA DE RECUSA JUSTIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
No presente caso, analisando a documentação juntada pelo banco em sede de contestação (ID 16668977 até 16668984), onde parte deles encontram-se em sigilo, verifico que de fato a dívida era de R$188.861,70 e não de R$137.417,67, como argumenta o apelante, portanto fora depositado valor menor que a dívida.

II –
Pois bem, conforme a mesma documentação, “a parte requerente é devedora do banco em dois outros contratos, pactos nos quais haviam parcelas vencidas e inadimplidas, logo, aqui incidem as regras do instituto da imputação do pagamento, previstas no Código Civil de 2002, especialmente o art. 352”.

III
–
Estando o débito que o autor pretendia pagar na condição de não-vencido, credor possui o direito de recusar a extinção de dívida, portanto, não havendo indícios de recusa injusta, correta a decisão do Juízo primevo.

IV
–
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0803803-58.2023.8.14.0301

APELANTE:
NORTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA

APELANTE: ENISMAR DE SOUZA PORTELA

ADVOGADO: RAPHAEL LIMA PINHEIRO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: THIAGO DE OLIVEIRA ROCHA

ADVOGADO: MIRIAM ANDREIA RIBEIRO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
NORTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA e ENISMAR DE SOUZA PORTELA
, nos autos de Ação de Consignação em Pagamento proposta em face de
BANCO DA AMAZONIA SA
.

Narra a inicial da ação: 1)
que o requerente formalizou contrato de cédula de crédito bancário com a Instituição requerida, colocando o imóvel sede da NORTE IMPRESSÃO DIGITAL LTDAEPP como garantia real
; 2) o intuito de quitar o empréstimo e liberar a garantia que recaia sobre o imóvel, o requerente entrou em contato com o banco réu, onde foi informado que restava o valor de R$ 137.417,67 (cento e trinta e sete mil quatrocentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos) para a quitação da dívida; 3) ocorre que, ao depositar o referido valor na conta para débito, foi surpreendido com a informação o que o valor não poderia ser utilizado para quitar a dívida, visto que, a empresa estava em atraso com outros dois empréstimos que não possuíam garantia real, os quais deveriam ser quitados primeiro; 4) sem acordo com a gerencia do banco, a opção dada, foi de devolver o dinheiro ao proprietário. Requereu a expedição de guia para depósito da quantia acordada no contrato no valor de R$ 137.417,67 (cento e trinta e sete mil quatrocentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos), bem como, seja autorizado pelo juízo a baixa da hipoteca do imóvel, notificando-se o cartório de registro de imóveis.

Contestação apresentada no ID 16668974.

Decisão de saneamento no ID 16668991.

Sentença proferida no ID 16668998, onde o magistrado julgou improcedentes os pedidos do autor, sob o argumento de que “
possuindo a parte requerente dois contratos com a requerida, que estão com parcelas vencidas e inadimplidas, o credor/parte requerida possui a faculdade de recusar a quitação do contrato pretendido pelo autor na inicial, contrato este que vinha sendo adimplido de forma regular
”
,
além disso, verificou que na verdade o saldo do contrato era de R$188.861,70 e, mesmo com o desconto pretendido pelo autor de 15%, o montante devido não seria de R$137.417,67, logo, a recusa do banco se encontrava devidamente justificada.

Apelação interposta pelo autor no ID 16669001, onde sustenta o autor/recorrente que a sentença deverá ser reformada sob os seguintes argumentos:
1) que o juiz utilizou de documentação inexistente para fundamentar a decisão, não existindo qualquer documento que se apure o saldo devedor de R$ 188.861,70; 2) que a instituição financeira anexou aos autos apenas uma cédula de crédito que não tem nenhuma relação com os autos e não se desincumbiu o ônus de provar o justo motivo do não recebimento do valor depositado.

Contrarrazões apresentadas (ID 16669008).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0803803-58.2023.8.14.0301

APELANTE: NORTE IMPRESSAO DIGITAL LTDA

APELANTE: ENISMAR DE SOUZA PORTELA

ADVOGADO: RAPHAEL LIMA PINHEIRO

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

ADVOGADO: THIAGO DE OLIVEIRA ROCHA

ADVOGADO: MIRIAM ANDREIA RIBEIRO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise.

MÉRITO:

Pretende o apelante, conforme relatado, a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor. Entendeu o juiz de piso que “
possuindo a parte requerente dois contratos com a requerida, que estão com parcelas vencidas e inadimplidas, o credor/parte requerida possui a faculdade de recusar a quitação do contrato pretendido pelo autor na inicial, contrato este que vinha sendo adimplido de forma regular”,
além disso, verificou que na verdade o saldo do contrato era de R$188.861,70 e, mesmo com o desconto pretendido pelo autor de 15%, o montante devido não seria de R$137.417,67, logo, a recusa do banco se encontrava devidamente justificada.

Em mérito, sustenta o apelante que: 1) que o juiz utilizou de documentação inexistente para fundamentar a decisão, não existindo qualquer documento que se apure o saldo devedor de R$ 188.861,70; 2) que a instituição financeira anexou aos autos apenas uma cédula de crédito que não tem nenhuma relação com os autos e não se desincumbiu o ônus de provar o justo motivo do não recebimento do valor depositado.

Sabe-se que o pagamento em consignação estabelece meio excepcional de extinção da obrigação, podendo ser utilizado somente nas hipóteses previstas em lei e não como mera forma de fugir de juros e multas em aso de atraso, ou até mesmo negociá-las.

Importante mencionar o artigo 33 do CC/2002, veja-se:

Art. 335. A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Assim, para se enquadrar no referido artigo, necessária se faz a comprovação da recusa injustificada por parte do banco apelado, vejamos:

No presente caso, analisando a documentação juntada pelo banco em sede de contestação (ID 16668977 até 16668984), onde parte deles encontram-se em sigilo, verifico que de fato a dívida era de R$188.861,70 e não de R$137.417,67, como argumenta o apelante, portanto fora depositado valor menor que a dívida.

Pois bem, conforme a mesma documentação, “
a parte requerente é devedora do banco em dois outros contratos, pactos nos quais haviam parcelas vencidas e inadimplidas, logo, aqui incidem as regras do instituto da imputação do pagamento, previstas no Código Civil de 2002, especialmente o art. 352
”.

Art. 352.
A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos.

Estando o débito que o autor pretendia pagar na condição de não-vencido, credor possui o direito de recusar a extinção de dívida, portanto, não havendo indícios de recusa injusta, correta a decisão do Juízo primevo
.

Vejamos a ementa de um caso semelhante:

"APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA - PAGAMENTO PARCIAL DOS ALUGUERES - INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 354 E 355 DO CÓDIGO CIVIL -
REGRAS DA IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO - QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS VENCIDAS EM PRIMEIRO LUGAR
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ausentes especificações acerca dos pagamentos realizados, cada depósito efetuado pelo locatário deve ser considerado separadamente para
quitar primeiramente os débitos mais antigos
(art. 355 do CC), abatendo-se os juros de mora e, posteriormente, a dívida principal (art. 354 do CC)". (TJSP;

Apelação Cível 1001100-62.2019.8.26.0048; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/01/2021; Data de Registro: 26/01/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, datado eletronicamente.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024